Tribunal: TJDFT
Processo: 0753315-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM PARA ANULAR LICITAÇÃO DO SESC/DF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O ATO. LIMINAR INDEFERIDA. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA S. INSTITUIÇÃO COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUANTO À INAPLICABILIDADE DA LEI N. 8.666/93, MAS NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS GERAIS QUE NORTEIAM A EXECUÇÃO DE DESPESAS. PUBLICIDADE DO ATO QUE COMUNICOU O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. RECEBIMENTO DE E-MAIL. FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO INTEGROU A LISTA DE DESTINATÁRIOS. VIA INADEQUADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O segundo agravado é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criado pelo Decreto-Lei n. 9.535/46, sendo regidos pelos Decretos n. 60.344/67 e 61.836/67, compondo o que se denomina Sistema S (SENAI, SESI, SESC, SENAT, SEBRAE e outros).

2. Referidas entidades, em virtude de sua natureza e características, possuem regime jurídico distinto daquele aplicado aos órgãos e entidades da Administração Pública.

3. Todavia, sujeitam-se à fiscalização e ao controle pelo Poder Público, nos termos do art. 183 do Decreto-lei 200/67 e do art. 71, II, da Constituição Federal, no que concerne ao orçamento e à prestação de contas da gestão financeira dos recursos de origem pública.

4. Quanto ao processo de compras e contratação, o Tribunal de Contas da União já se posicionou no sentido de ser inaplicável a Lei n. 8.666/93 ao Sistema S, o que não implica liberdade irrestrita do gestor para realizar as contratações, devendo as entidades observar os princípios gerais que norteiam a execução da despesa pública, tendo como dever dar publicidade dos atos e efetivar as normas procedimentais contidas em seus regulamentos próprios.

5. E é sobre o viés da publicidade que a agravante baseia a sua premissa de nulidade do ato, alegando não integrar a lista de e-mails que teria dado ciência aos participantes sobre a revogação da decisão que havia suspendido o certame.

6. No entanto, o e-mail é ferramenta de comunicação utilizada oficialmente pela agravada, conforme se infere dos itens 4.1 e 4.2 do edital de Concorrência n. 04/2020, constando dos autos trocas de mensagens entre a entidade e a agravante para sanar dúvidas do certame, o que afasta a verossimilhança da alegação de que não integra a lista de destinatários que recebeu a comunicação específica atinente à mantença da data de recebimento das propostas.

7. Recurso desprovido.